Tribunal: TJMT
Processo: 1008080-45.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008080-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVADO), KEDIMA BRITO DA SILVA - CPF: 030.591.881-81 (AGRAVANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
KEDIMA BRITO DA SILVA

AGRAVADO(S):

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

EMENTA.
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL. AUTORIZAÇÃO HOSPITALAR DESACOMPANHADA DE EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. QUADRO CLÍNICO URGENTE. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento manejado por operadora de plano de saúde, deferiu parcialmente a tutela recursal para reconhecer, em juízo preliminar, o cumprimento da obrigação assistencial mediante autorização do procedimento cirúrgico em unidade da rede credenciada. A decisão de origem havia determinado à operadora a autorização e o custeio integral de cirurgia de tireoidectomia total, em favor da autora, com médico e equipe expressamente indicados, abrangidas as despesas hospitalares e anestésicas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a mera emissão de guia hospitalar, sem demonstração da efetiva disponibilização de profissional habilitado para o ato cirúrgico, é suficiente para comprovar o cumprimento da tutela de urgência; (
ii
) saber se o quadro clínico descrito nos autos evidencia perigo de dano apto a justificar o restabelecimento integral da medida deferida em primeiro grau; e (
iii
) saber se, no caso concreto, a controvérsia pode ser resolvida pela invocação abstrata da inexistência de direito à livre escolha de profissional específico.

III. Razões de decidir

O agravo interno admite o reexame da decisão monocrática quando supervenientes elementos fático-probatórios aptos a infirmar a premissa que sustentou o decisum singular
.

A decisão de primeiro grau não impôs obrigação genérica de autorização hospitalar, mas determinou a efetiva realização da cirurgia nos moldes expressamente delimitados, com custeio integral do procedimento, inclusive equipe médica e despesas anestésicas.

A mera emissão de guia hospitalar, desacompanhada da indicação concreta de profissional habilitado para a realização da cirurgia, não
evidencia
, por si só, o cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente, sobretudo quando os documentos posteriores fragilizam a conclusão de que a autorização administrativa equivaleria à efetiva disponibilização do serviço médico.

Em obrigação assistencial dessa natureza, a tutela jurisdicional deve assegurar resultado prático equivalente ao adimplemento, não se satisfazendo com providências formais incapazes de viabilizar, concreta e imediatamente, o procedimento cirúrgico determinado.

Os elementos dos autos preservam, em juízo de probabilidade, a conclusão adotada na origem quanto à urgência do procedimento, diante de laudos e prescrição médica que apontam cirurgia com caráter de urgência/prioridade, em contexto de risco de agravamento do quadro clínico.

A controvérsia, neste momento processual, não se resolve pela simples afirmação de inexistência de direito à escolha irrestrita de profissional, pois o ponto central reside na ausência de demonstração idônea de que a operadora tenha efetivamente viabilizado o procedimento na rede credenciada, nos termos da ordem judicial já deferida.

Em tais circunstâncias, impõe-se o restabelecimento integral da decisão interlocutória, em prestígio à efetividade da tutela jurisdicional e à proteção do direito à saúde.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido, para reformar a decisão monocrática e restabelecer integralmente os efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau.

Tese de julgamento:

“1. A mera emissão de guia hospitalar, sem comprovação da efetiva disponibilização de profissional habilitado para a realização do procedimento cirúrgico, não basta para demonstrar o cumprimento de tutela de urgência imposta à operadora de plano de saúde.

2. Em obrigações assistenciais de fazer, a tutela jurisdicional deve assegurar resultado prático equivalente ao adimplemento, sendo insuficientes providências meramente formais.

3. Evidenciado quadro clínico urgente e fragilizada a premissa de efetiva cobertura assistencial, deve ser restabelecida a decisão de origem que determinou a autorização e o custeio integral do procedimento cirúrgico.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 497 e 1.021; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, pub. 04.11.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1003054-66.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026, pub. 24.03.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1046712-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026, pub. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):
KEDIMA BRITO DA SILVA

AGRAVADO(S):

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
KEDIMA BRITO DA SILVA
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática de ID. 350493366, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1008080-45.2026.8.11.0000, pela qual foi deferido parcialmente o pedido de tutela recursal formulado por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., em recurso manejado contra a decisão interlocutória de ID. 221268129 (Autos de Origem nº 1000059-96.2026.8.11.0027), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira
/
MT.

Consta dos autos de origem que o Juízo singular deferiu tutela de urgência para determinar que a requerida autorizasse e custeasse integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização de cirurgia de tireoidectomia total em favor da
A
utora, na cidade de Rondonópolis
/
MT, com o médico Dr. Carlos Henrique Fortes Pereira e sua respectiva equipe, abrangendo todas as despesas hospitalares e anestésicas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, limitada, por ora, a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
.

Para tanto, consignou, em síntese, a presença da probabilidade do direito, evidenciada pelo diagnóstico de nódulo tireoidiano e pela solicitação médica de
cirurgia com caráter de urgência/prioridade, bem como o perigo de dano, diante do risco de agravamento irreversível do quadro clínico da autora.

Irresignada, a operadora interpôs
A
gravo de
I
nstrumento, sustentando, em síntese, a ausência de urgência, a inexistência de negativa de cobertura, a possibilidade de atendimento em rede credenciada e/ou município limítrofe, a inexistência de direito à escolha de profissional específico e a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Em sede liminar recursal, sobreveio a decisão monocrática ora
a
gravada, a qual entendeu, em juízo de cognição sumária, que a autorização do procedimento cirúrgico em unidade da rede credenciada, qual seja, a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis
/MT
, evidenciaria, em princípio, o cumprimento da obrigação assistencial, ressalvando-se que a manutenção da cobertura em rede particular somente seria autorizada na hipótese de inexistência ou comprovada indisponibilidade de profissionais habilitados na rede credenciada para a prestação do serviço indicado.

No presente
A
gravo
I
nterno (ID. 350516396), a
R
ecorrente sustenta,
quanto a
falácia do cumprimento: a guia hospitalar sem médico
,
a gravidade da doença e do risco de morte (
periculum in mora
)
, a
continuidade do tratamento e da prática abusiva da Hapvida
e a
questão geográfica à luz da RN nº 566/2022 da ANS.

A
A
gravante aduz, em suma, que a mera emissão de guia hospitalar para realização do procedimento na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis não comprova o cumprimento da tutela deferida em primeiro grau, pois não houve autorização nem disponibilização de profissional habilitado para a realização da cirurgia no local.

Afirma, ainda, que a manutenção da decisão monocrática paralisou tratamento cirúrgico indicado em contexto de suspeita relevante de malignidade, bem como sustenta que a própria conduta da operadora, ao direcionar a paciente para atendimento em Cuiabá
/MT
, evidenciaria a inexistência de especialista apto em Rondonópolis.

Posteriormente, a
A
gravante juntou manifestação
(
ID. 350933380
)
, na qual assevera ter comprovado documentalmente a inexistência de profissional habilitado disponibilizado pela operadora, destacando que a guia de honorários médicos faria referência a terceiro estranho à lide, denominado COOPAGRESTE PE, apontado como cooperativa de médicos anestesiologistas do interior de Pernambuco.

Em contrarrazões ao agravo interno
(ID

355071366
)
, a
A
gravada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A pugna pela manutenção da decisão monocrática, sustentando,
quanto a
manutenção da decisão monocrática
, a
inexistência de obrigação de indicação de médico específico
e a
ausência de comprovação de inexistência de profissional na rede.

Alega que a decisão recorrida examinou adequadamente os elementos constantes dos autos, reconhecendo, em juízo preliminar, que a operadora não se manteve inerte, pois teria autorizado a realização do procedimento em unidade integrante da rede credenciada, inexistindo obrigação legal ou contratual de custear profissional específico indicado pela beneficiária, sobretudo sem prova robusta da inexistência de profissional apto na rede assistencial.

Dispensado Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir menor ou incapaz nos autos.

Recurso tempestivo, conforme ID
350527390
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
KEDIMA BRITO DA SILVA

AGRAVADO(S):

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
KEDIMA BRITO DA SILVA
, contra a decisão monocrática de ID. 350493366, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1008080-45.2026.8.11.0000, pela qual foi deferido parcialmente o pedido de tutela recursal da operadora
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
., para reconhecer, em juízo preliminar, o cumprimento da obrigação assistencial mediante autorização do procedimento em unidade da rede credenciada, ressalvada a possibilidade de custeio fora da rede em caso de inexistência ou comprovada indisponibilidade de profissionais habilitados.

Em síntese, a decisão monocrática asseverou e concluiu que a análise, em sede de agravo de instrumento, deve observar os estreitos limites da cognição sumária, restringindo-se à verificação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo
, q
ue, em princípio, a operadora demonstrara a autorização do procedimento em unidade credenciada e que a simples ausência de indicação nominal do profissional na guia não seria, por si só, suficiente para caracterizar descumprimento da obrigação, sem prejuízo de ulterior demonstração da inexistência de profissional habilitado na rede.

Passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

DA ALEGADA SUFICIÊNCIA DA GUIA HOSPITALAR PARA CARACTERIZAR O CUMPRIMENTO DA TUTELA

A
A
gravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada porque a simples emissão de guia hospitalar, desacompanhada da efetiva disponibilização de médico habilitado para a realização da cirurgia, não se presta a comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo Juízo de origem.

Alega que a tutela deferida em primeiro grau foi expressa ao determinar a autorização e o custeio da cirurgia com o médico Dr. Carlos Henrique Fortes Pereira e sua equipe, e que a operadora apenas autorizou o hospital, sem viabilizar o ato cirúrgico em sua integralidade.

A
A
gravada, por sua vez, argumenta que não há obrigação de indicação ou custeio de médico específico, bastando a disponibilização do procedimento dentro da rede credenciada, e que a ausência do nome do profissional na guia não comprova, isoladamente, a inexistência de profissional habilitado na rede.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno visa submeter ao órgão colegiado o reexame da decisão monocrática proferida pelo relator. No caso concreto, a controvérsia cinge-se a verificar se, à luz dos elementos posteriormente trazidos aos autos, subsistem os fundamentos que embasaram a concessão parcial do efeito suspensivo no agravo de instrumento.

Cumpre registrar que o agravo interno autoriza a revisão da decisão monocrática não apenas sob o prisma estritamente jurídico, mas também diante da superveniência de elementos fático-probatórios capazes de infirmar a premissa que embasou o decisum singular, hipótese que se evidencia no caso concreto.

A decisão de primeiro grau foi categórica ao determinar que a operadora autorizasse e custeasse integralmente a cirurgia de tireoidectomia total com o médico Dr. Carlos Henrique Fortes Pereira e sua respectiva equipe, abrangendo todas as despesas hospitalares e anestésicas.

Não se tratou, portanto, de ordem genérica de disponibilização de leito ou de unidade hospitalar, mas de comando específico voltado à realização do procedimento cirúrgico em moldes expressamente delimitados pelo Juízo singular.

A partir desse contexto, a mera emissão de guia hospitalar, desacompanhada da clara indicação do profissional responsável pelo ato cirúrgico, mostra-se, neste momento processual, insuficiente para evidenciar o efetivo cumprimento da ordem judicial, sobretudo quando a própria parte agravante noticia, em petição posterior, que a guia de honorários médicos indicaria terceiro estranho à lide, denominado COOPAGRESTE PE, identificado como cooperativa de médicos anestesiologistas do interior de Pernambuco.

Vejamos jurisprudência análoga deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão favorável ao custeio integral de tratamento neurofuncional intensivo realizado fora da rede credenciada, em razão da ausência de comprovação de rede apta ao atendimento e da urgência terapêutica de paciente acometido por AVC hemorrágico, com graves sequelas neurológicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao exame da existência de rede credenciada apta ao tratamento indicado; (
ii
) estabelecer se houve premissa fática equivocada ao reconhecer a urgência da reabilitação neurofuncional intensiva; (
iii
) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia relativa ao custeio integral do tratamento fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre o custeio integral do tratamento fora da rede credenciada e analisa as alegações da operadora quanto à suposta existência de rede apta e à inexistência de urgência, afastando-as por falta de comprovação concreta.

4. A operadora limita-se a afirmações genéricas e não indica estabelecimento ou profissional específico, na área de abrangência do plano, capaz de prestar o tratamento neurofuncional intensivo prescrito ao beneficiário, o que afasta a alegada omissão.

5. O voto embargado reconhece a urgência do tratamento com base em elementos documentais concretos, especialmente laudo médico que recomenda início célere da reabilitação em razão da janela de maior neuroplasticidade, considerada crucial para a recuperação funcional do paciente.

6. A decisão não afirma direito irrestrito de livre escolha do prestador pelo beneficiário, mas fundamenta o custeio fora da rede na inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados na rede credenciada e na urgência terapêutica evidenciada no caso concreto.

7. A invocação do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998 não revela omissão, porque o próprio dispositivo parte da premissa de impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados, situação reconhecida em juízo de probabilidade no caso analisado.

8. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reanálise da matéria já decidida nem à manifestação de inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

9. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente a questão de modo suficiente e apresente fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível seu uso para rediscutir o mérito da decisão. 2. A ausência de comprovação concreta de rede credenciada apta ao tratamento especializado e urgente legitima, em juízo sumário, o custeio do tratamento realizado fora da rede pela operadora de plano de saúde. 3. O reconhecimento da urgência terapêutica baseado em laudo médico e em elementos documentais dos autos afasta a alegação de premissa fática equivocada no acórdão embargado. 4. O art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998 não limita o reembolso aos valores de tabela quando reconhecida a
impossibilidade de utilização da rede credenciada apta ao atendimento necessário.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022,
DJe
25.04.2022; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013,
DJe
18.02.2013; TJMT, Apelação Cível nº 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

(N.U 1001251-48.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Isso porque a obrigação imposta à operadora possui natureza de obrigação de fazer de resultado, consistente na efetiva viabilização do procedimento cirúrgico, não se satisfazendo com providências meramente formais ou administrativas que não assegurem a concreta realização do ato médico determinado.

Vejamos julgado nesse sentido:

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. cumprimento provisório de decisão. plano de saúde. transtorno do espectro autista. custeio integral de tratamento em clínica específica. limitação à tabela contratual. impossibilidade. medidas executivas atípicas. proporcionalidade. decisão reformada. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório que, embora reconhecendo o descumprimento de acórdão que determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista em clínica específica, limitou o reembolso futuro aos valores da tabela do plano e indeferiu a adoção de medidas executivas coercitivas, sob o fundamento de modificação do pedido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juízo da execução pode limitar o custeio integral fixado em acórdão à tabela contratual do plano de saúde, sem violar a autoridade da decisão colegiada; e (
ii
) saber se é possível a adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 536 e art. 139, inc. IV, do CPC, para assegurar o cumprimento específico da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. O acórdão proferido em anterior recurso de agravo de instrumento havia determinado o custeio integral do tratamento multidisciplinar junto à clínica da qual o menor já havia estabelecido vínculo terapêutico, sem limitação a valores contratuais. A imposição superveniente de reembolso pela tabela do plano descaracteriza o conteúdo do título judicial e afronta sua autoridade, esvaziando a tutela conferida para preservação do vínculo terapêutico essencial ao desenvolvimento do menor.

4. A interpretação sistemática das decisões proferidas nos agravos anteriores revela compatibilidade entre os julgados, inexistindo conflito, mas complementação lógica. A execução deve observar fielmente a
ratio

decidendi
fixada, sob pena de mitigação indevida da coisa julgada formal formada em sede recursal.

5. As medidas executivas previstas no art. 536 e art. 139, inc. IV, do CPC constituem instrumentos de concretização da efetividade jurisdicional, especialmente diante da resistência reiterada da operadora. O bloqueio de valores via
Sisbajud
e o pagamento direto à prestadora revelam-se adequados e proporcionais para assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento.

6. Medidas de natureza sancionatória ou de alcance coletivo, como proibição de comercialização de novos planos ou intervenção administrativa, mostram-se desproporcionais no âmbito da execução individual, por extrapolarem os limites subjetivos e objetivos da lide.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar o cumprimento integral do acórdão anteriormente proferido, assegurando o custeio integral e contínuo do tratamento do agravante junto à clínica da qual o menor já vinha sendo assistido, sem limitação aos valores da tabela do plano, autorizada a adoção de medidas constritivas patrimoniais necessárias e proporcionais, mantido o indeferimento das medidas de caráter sancionatório ou coletivo.

Tese de julgamento: “1. O Juízo da execução não pode restringir o alcance de acórdão que determinou o custeio integral de tratamento médico em clínica específica, sob pena de violação à autoridade da decisão judicial. 2. É cabível a adoção de medidas executivas atípicas, como bloqueio de valores e pagamento direto ao prestador, para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta a operadora de plano de saúde, observados os princípios da proporcionalidade e da adequação.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, inc. IV, 536 e 537, § 3º; CDC,
arts
. 6º, I, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 743; TJMT, ED no AI nº 1033942-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.08.2025.

(N.U 1003054-66.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Tal elemento, ao menos em juízo de delibação, fragiliza a conclusão anteriormente adotada de que a autorização hospitalar, por si só, bastaria para demonstrar o adimplemento da obrigação assistencial.

Se r
evela, portanto, inadequada a equiparação entre autorização administrativa e efetiva disponibilização do serviço médico, especialmente quando ausente a demonstração concreta de profissional habilitado apto à realização do procedimento nos moldes determinados judicialmente.

Não se está, aqui, afirmando de forma definitiva a inexistência absoluta de profissional habilitado na rede credenciada, pois essa conclusão demandaria instrução mais aprofundada. Contudo, o acervo documental atualmente disponível enfraquece a premissa fática que sustentou a decisão monocrática, qual seja, a de que a autorização emitida equivaleria, em princípio, ao efetivo cumprimento da tutela.

Ao reverso, os elementos supervenientes indicam que a autorização apresentada pode não ter sido apta a tornar exequível, de forma concreta e imediata, o procedimento cirúrgico deferido em primeiro grau.

DA GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO E DO PERIGO DE DANO

A
A
gravante sustenta, ainda, que a manutenção da decisão monocrática compromete a utilidade da tutela de urgência, pois o quadro clínico envolve nódulo tireoidiano com relevante risco de malignidade, havendo prescrição médica de cirurgia com caráter de urgência/prioridade.

A
A
gravada refuta a urgência e insiste na suficiência da rede disponibilizada.

Consoante o art. 300 do CPC, a tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, o Juízo de origem reconheceu a presença desses requisitos com base em laudos e solicitação médica que apontam a necessidade de realização de cirurgia de tireoidectomia total com urgência/prioridade, destacando o risco de agravamento irreversível do quadro clínico da autora.

Em sede recursal, não se visualiza, por ora, elemento suficientemente robusto a afastar essa conclusão, especialmente quando a controvérsia não recai sobre a necessidade do procedimento cirúrgico em si, mas sobre a efetividade da cobertura disponibilizada pela operadora e sobre a aptidão da autorização emitida para viabilizar, concretamente, a realização da cirurgia.

Vejamos jurisprudência neste sentido:

AGRAVANTE(S): UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO(S): BEATRIZ SOARES DE SOUZA EMENTA: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME GENÉTICO DE SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO (NGS) PARA INVESTIGAÇÃO DE NEOPLASIA MIELOIDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. ASTREINTES. PRAZO E MULTA PROPORCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/MT que, em tutela antecipada antecedente, determinou à operadora de plano de saúde autorizar e custear a realização do exame Sequenciamento de Nova Geração (NGS) – Painel Genético DNA e RNA para Neoplasia Mieloide Somático, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio do exame genético prescrito à beneficiária do plano de saúde; (
ii
) saber se a ausência de enquadramento nas diretrizes da ANS ou no rol de procedimentos autoriza a negativa de cobertura do exame indicado; e (
iii
) saber se o prazo fixado para cumprimento da obrigação e o valor das astreintes são adequados e proporcionais. III. Razões de decidir A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos evidenciados pela comprovação da relação contratual entre as partes, pela prescrição médica específica e pela documentação clínica que indica quadro de anemia hereditária associada a histórico familiar relevante de neoplasia hematológica. A negativa de cobertura fundada exclusivamente em alegação genérica de ausência de enquadramento nas diretrizes da ANS não se revela suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a plausibilidade do direito invocado, sobretudo quando demonstrada a necessidade do exame para adequada investigação diagnóstica. O rol de procedimentos da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo superação excepcional quando presentes prescrição médica fundamentada, respaldo técnico-científico e inexistência de substituto terapêutico eficaz, conforme parâmetros consolidados pela jurisprudência e positivados pela Lei nº 14.454/2022. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, impondo interpretação das cláusulas contratuais à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à saúde do consumidor. O prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação e a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), revelam-se adequados e proporcionais, constituindo instrumentos legítimos de coerção indireta para assegurar a efetividade da decisão judicial, nos termos dos
arts
. 297 e 537 do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de
tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde custeie exame genético indicado por prescrição médica fundamentada quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de
dano
à saúde do paciente. 2. O rol de procedimentos da ANS possui caráter de taxatividade mitigada, admitindo a cobertura de exame ou tratamento não expressamente previsto quando evidenciada a necessidade clínica e inexistente alternativa terapêutica eficaz. 3. A fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação e de multa diária moderada constitui medida legítima de efetivação da tutela provisória.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 297, 300 e 537; CDC, art. 6º, I; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ,
EREsp
nº 1.886.929/SP; STJ,
EREsp
nº 1.889.704/SP; TJMT, N.U 1000301-39.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.02.2026; TJMT, N.U 1027134-73.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 25.02.2026. (N.U 1046712-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

Em situações dessa natureza, a tutela jurisdicional deve prestigiar a utilidade prática do provimento judicial e a proteção do bem
jurídic
o
saúde
, previsto no art. 6º da Constituição Federal, sem perder de vista os limites da cognição sumária.

Nesse contexto, incide o disposto no art. 497 do Código de Processo Civil, segundo o qual a tutela jurisdicional deve assegurar resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, o que não se verifica quando a autorização emitida não se mostra apta a viabilizar, de forma efetiva, a realização do procedimento cirúrgico.

Se há fundadas dúvidas, decorrentes dos próprios documentos do processo, acerca da real disponibilização de profissional habilitado para o ato cirúrgico, a manutenção da suspensão parcial da tutela de origem pode esvaziar o resultado útil do processo, retardando providência médica reputada urgente pelo profissional assistente e acolhida pelo Juízo singular.

Tal cenário revela risco concreto de inutilização da tutela de urgência deferida, convertendo-a em provimento meramente formal e ineficaz, em prejuízo direto à proteção do direito fundamental à saúde.

DA INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE PROFISSIONAL ESPECÍFICO

É certo que, em regra, os contratos de assistência à saúde não asseguram ao beneficiário liberdade irrestrita para escolha de profissional específico fora da rede credenciada. Também é verdadeiro que o custeio excepcional fora da rede depende, ordinariamente, da demonstração de inexistência ou indisponibilidade de profissional apto no âmbito da cobertura contratual.

Todavia, a peculiaridade do caso concreto reside no fato de que a decisão de primeiro grau, proferida à vista do quadro clínico apresentado, determinou expressamente a realização do procedimento com médico nominalmente indicado, e a decisão monocrática ora agravada abrandou essa determinação a partir da premissa de que já haveria cumprimento substancial da obrigação pela mera emissão de guia hospitalar.

Ocorre que, diante dos novos elementos trazidos pela
A
gravante, essa premissa
se
mostrou, ao menos por ora, juridicamente instável.

Assim, a controvérsia submetida neste agravo interno não deve ser resolvida, neste momento, pela simples invocação abstrata da inexistência de direito à livre escolha do médico, mas sim pela verificação concreta de que a autorização apresentada pela operadora não se revela suficientemente idônea para demonstrar o efetivo cumprimento da tutela de urgência tal como deferida pelo Juízo de origem.

S
obretudo quando a própria decisão judicial de origem, proferida com base no quadro clínico apresentado, individualizou o profissional responsável como medida necessária à adequada prestação do serviço de saúde, circunstância que, em sede de cognição sumária, deve ser prestigiada até ulterior reavaliação em sede colegiada.

Diante desse cenário, reputo mais adequado, em sede de cognição sumária e sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo colegiado quando do julgamento do agravo de instrumento, restabelecer integralmente os efeitos da decisão originária, prestigiando-se o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e da proteção da saúde da paciente.

Vejamos julgado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CANABIDIOL 43MG/ML. REGISTRO SANITÁRIO EXCEPCIONAL. NÃO INCORPORADO NO SUS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. PACIENTE IDOSO. EPILEPSIA REFRATÁRIA (CRISES RECORRENTES) E MULTIPLAS COMORBIDADES. QUADRO CLÍNICO GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou ao Estado e ao Município de Alto Garças o fornecimento do medicamento Canabidiol 43 mg/ml, na proporção de 1 frasco por mês, a paciente idoso acometido por epilepsia de difícil controle, fibromialgia, diverticulite e doença de Parkinson, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, tendo sido indeferido, na origem, o pedido relativo ao suplemento
Ensure
850 g.

2. O agravante sustenta: (I) a incompetência absoluta da Justiça Estadual, por se tratar, segundo alega, de medicamento sem registro na ANVISA, com incidência do Tema 500 do STF; (II) a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, à luz do Tema 6 e do Tema 1.234 do STF; e (III) subsidiariamente, a necessidade de adequação das medidas executivas, com controle periódico do tratamento, bloqueio judicial de valores e redução ou exclusão das astreintes.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (I) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda que versa sobre fornecimento de medicamento à base de canabidiol com autorização sanitária de importação; (II) saber se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam a concessão judicial do medicamento não incorporado ao SUS; e (III) saber se a multa cominatória fixada na origem
deve ser mantida ou substituída por medida executiva mais adequada à efetivação da tutela de saúde.

III. Razões de decidir

4. A competência da Justiça Estadual permanece hígida quando a pretensão envolve medicamento que, embora não incorporado ao SUS, possui autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA, não ultrapassa o limite de custo anual fixado no Tema 1.234 do STF e está expressamente previsto em legislação estadual que impõe ao ente federado o dever de fornecimento. Nessas condições, afasta-se a aplicação automática da tese firmada no Tema 500 do STF, por inexistência de omissão regulatória absoluta e por se tratar de matéria afeta à política pública estadual de saúde, em consonância com o Tema 1161 do STF.

5. O Estado de Mato Grosso possui legislação específica (L. 11.883/2022) que obriga o fornecimento do medicamento para enfermidades graves, como a epilepsia refratária, o que reforça sua responsabilidade direta e afasta a competência da Justiça Federal.

6. Os autos demonstram o preenchimento dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral: laudo médico circunstanciado; ausência de terapias eficazes no SUS; negativa administrativa; prescrição formal; e hipossuficiência comprovada.

7. A negativa administrativa resta caracterizada pela ausência de fornecimento do medicamento na rede pública e pela nota técnica que apontou sua não incorporação ao SUS, o que basta, no plano da cognição sumária, para demonstrar a resistência estatal à prestação material pretendida.

8. Nas demandas de saúde, a multa diária nem sempre se revela o instrumento mais eficiente para obtenção do resultado prático equivalente, sendo mais adequada, no caso, a substituição das astreintes por bloqueio judicial de valores suficientes à aquisição do medicamento, mediante apresentação de orçamento idôneo, em observância aos princípios da efetividade, razoabilidade e menor onerosidade, bem como às diretrizes do CNJ para o cumprimento das decisões em saúde pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido, apenas para substituir a multa diária fixada na origem por bloqueio judicial de valores suficientes à
aquisição do medicamento, mediante apresentação de orçamento idôneo, em caso de descumprimento da obrigação.

Tese de julgamento: “1. A autorização excepcional de importação do medicamento pela ANVISA e a existência de legislação estadual específica afastam a aplicação do Tema 500 do STF e mantêm a competência da Justiça Estadual, em consonância como Tema 1161 do STF. 2. Estando presentes os requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF, é legítima a imposição judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, desde que comprovada a necessidade clínica, a ausência de alternativas eficazes e a hipossuficiência da parte interessada. 3. Nas demandas de saúde pública, é legítima a substituição das astreintes por bloqueio judicial de valores, quando esta medida se revelar mais célere e eficaz à efetivação da tutela específica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 300; L. n. 8.080/1990, art. 2º; L. n. 11.883/2022 (MT),
arts
. 1º e 2º; RDC/ANVISA n. 327/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718, Tribunal Pleno, Tema 500; STF, RE 1.165.959, Tribunal Pleno, Tema 1.161; STF, RE 1.366.243, Tribunal Pleno, Tema 1.234; TJMT, AI n. 1033511-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.05.2025, pub. 31.05.2025; TJMT, AI n. 1025820-84.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.05.2025, pub. 30.05.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.317133-4/001, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, 3ª Câmara Cível, j. em 18/12/2025, pub. da súmula em 18/12/2025.

(N.U 1044374-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática de ID. 350493366, a fim de restabelecer integralmente os efeitos da decisão interlocutória de ID. 221268129, que determinou à HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. a autorização e o custeio integral da cirurgia de tireoidectomia total em favor de
Kedima
Brito da Silva, na cidade de Rondonópolis-MT, com o médico Dr. Carlos Henrique Fortes Pereira e sua respectiva
equipe, abrangendo todas as despesas hospitalares e anestésicas necessárias, mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026